Tribunal: TJPA
Processo: 0050819-27.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10309 - Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050819-27.2012.8.14.0301

APELANTE: MARIA JOSE DE LIMA DOS SANTOS, JOSE RENATO CARDOSO PEREIRA, HAMILTON JOSE MAGALHAES NEGRAO, ANTONIO SERGIO PASTANA SILVA, SILVIO SERGIO POMPEU, DILSON JONES MENEZES TRINDADE, CARLOS ALBERTO BARATA GOMES, ODILENE DE MATOS SOARES, SUANNY SODRE DE SOUZA, FRANCISCO CARLOS LIMA DE ARAUJO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

direito administrativo. agravo interno em remessa necessária e apelação cível. progressão funcional horizontal por antiguidade. servidores municipais. direito reconhecido. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MARIA JOSE DE LIMA DOS SANTOS e OUTROS
, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, a qual
reconheceu o direito de servidores municipais à Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade, com base na Lei Municipal nº 7.546/91, com efeitos retroativos limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: definir se os servidores municipais fazem jus à Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade, com base no cumprimento do interstício temporal de cinco anos de efetivo exercício; e, estabelecer se a Lei Municipal nº 9.050/13, que alterou o regime jurídico dos guardas municipais, afeta o direito adquirido à progressão funcional com efeitos pecuniários.

III. Razões de decidir

3.
A legislação municipal anterior (Lei nº 7.546/91) garante a Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade aos servidores municipais, mediante elevação automática a cada cinco anos de efetivo exercício, sem exigência de regulamentação adicional para a percepção do benefício. A Lei Municipal nº 9.050/13, embora tenha alterado o regime jurídico dos guardas municipais, não revoga o direito adquirido dos servidores à progressão funcional, desde que o interstício temporal e o efetivo exercício tenham sido cumpridos antes de sua vigência.

4. A ausência de regulamentação específica para a progressão funcional de guardas municipais, sob o regime anterior, não impede o reconhecimento do direito ao benefício, uma vez que os servidores comprovaram os requisitos temporais necessários. Precedentes desta Corte Estadual confirmam o direito à progressão funcional por antiguidade quando preenchidos os requisitos de tempo e exercício, bem como o direito ao pagamento das diferenças salariais decorrentes, limitado ao prazo prescricional de cinco anos.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 7.507/91, arts. 18 e 19; Lei Municipal nº 7.546/91, art. 12; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJPA, Apelação Cível nº 6759518, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 27.09.2021; TJPA, Apelação Cível nº 1252514, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 17.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 18 de novembro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Remessa Necessária e Apelação Cível (processo n.º
0050819-27.2012.8.14.0301– PJE)
interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, MARIA JOSE DE LIMA DOS SANTOS e OUTROS
, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação do Ministério Público, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação de Maria Jose de Lima dos Santos e OUTROS
, para reconhecer o Direito à Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade, observada a prescrição quinquenal e, diante da existência de sucumbência recíproca, condenar ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00, permanecendo suspensa a exigibilidade dos Apelantes por serem beneficiários da gratuidade judiciária e,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação de Dilson Jones Menezes Trindade e Antônio Sérgio Pastana Silva
, para reconhecer apenas o Direito à Progressão Funcional Horizontal, observada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação. (grifo nosso).

Em suas razões, o Ente Municipal suscita a ausência de direito à progressão funcional, com base no advento da
Lei Municipal nº 9.050/13, que regulamentou a carreira dos guardas municipais. Alega que não há direito adquirido a regime jurídico de vencimentos, razão pela qual há aplicação da nova lei a partir de sua vigência.

Defende ainda que, antes do advento da nova legislação, a progressão era regida pelo Estatuto do Servidor Público Municipal, Lei n.º 7.502/90, cujo os efeitos pecuniários da progressão funcional ainda dependiam de regulamentação no caso específico dos guardas municipais e ainda carecem de regulamentação em diversos outros casos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Dilson Jones Menezes Trindade e Antônio Sérgio Pastana Silva apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do Agravo Interno.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser desconstituída a decisão que
reconheceu o Direito à Progressão Funcional Horizontal dos Agravados.

Sobre a Progressão Funcional, os artigos 18 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, estabelecem:

Art. 18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. l9 -
A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra
. (grifo nosso).

Insta destacar que referido
diploma legal foi alterado pela Lei nº 7.546/91 estabelecendo a
progressão
funcional horizontal após cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, alterando a redação do art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91, nos seguintes termos:

Art. 1º - Fica aprovada a seguinte redação para os dispositivos a seguir indicados da LEI Nº
7.507
, de 14 de janeiro de 1991, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém.

I-O art. 12 e seu parágrafo único terão a seguinte redação: "Art. 12 -
A Progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém
.

Parágrafo único: O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de (5) anos, será computado para a primeira progressão funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Denota-se da norma que a Legislação Municipal ao tratar da Progressão Funcional por Antiguidade,
estende automaticamente
o benefício a todos os profissionais que efetivamente exercem suas funções a cada interstício de 5 (cinco) anos.

A progressão funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, na medida em que forem preenchidos dois requisitos: o período de cinco anos e o efetivo exercício no Município, a partir de quando surge o direito do servidor perceber o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento, consoante os dispositivos acima transcritos (art. 1º da Lei Municipal nº
7.546/91 e
art. 12 da Lei Municipal nº 7.507/91
).

Verifica-se na demanda, que os Agravados anexaram a data que ingressaram no serviço público e a referência, senão vejamos:

-Maria José Lima dos Santos: 30.12.1997 (Referência 11);

- José Renato Cardoso Pereira: 30.12.1997 (Referência 11);

- Francisco Carlos Lima de Araujo: 09.03.1992 (Referência 11);

- Hamilton José Magalhães Negrão: 26.06.1997 (Referência 11);

- Odilene de Matos Soares: 27.09.1991 (Referência 11);

- Carlos Alberto Barata Gomes: 26.06.1997 (Referência 11);

- Silvio Sergio Pompeu: 24.01.2002 (Referência 11);

- Suanny Sodre de Souza: 24.01.2002 (Referência 11);

- Dilson Jones Menezes Trindade: 09.03.1992 (Referência 11) e;

- Antônio Sérgio Pastana Silva: 22.12.1997 (Referência 11).

Logo, os Agravados
trouxeram fatos e provas constitutivas de seu direito, desincumbindo-se de seu ônus probatório, consoante disposto no art. 373, I do CPC/15, fazendo
jus a incorporação da progressão na carreira, por cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido aos seus proventos, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação de 5% entre uma e outra referência, de

modo que, competiria ao Ente Municipal
trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas, o que não o fez
.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO ORDINÁRIA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL E GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PLEITO DE ISONOMIA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE
. ÓBICE PREVISTO PELA SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO STF. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR MERECIMENTO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DIANTE DA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL QUE CONCEDA A VANTAGEM PLEITEADA AUTOMATICAMENTE.
PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA QUE EXIGE TÃO SOMENTE O CUMPRIMENTO DE CRITÉRIO TEMPORAL. CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO PREVISTO EM LEI. DIREITO À PROGRESSÃO PERSEGUIDA. PRECEDENTES TJ/PA
. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA, 6759518, 6759518, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-29). (grifo nosso).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL E AS RESPECTIVAS DIFERENÇAS. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EXERCENTES DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE A AÇÃO. APELAÇÃO OPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BELÉM IMPUGNANDO O CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE DEFERIU O PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DOS AUTORES, BEM COMO O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FAZENDA PÚBLICA. DECRETO 20.910/32. MÉRITO. INCORPORAÇÃO E PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITOS QUE DEVEM SER ASSEGURADOS AOS AUTORES, POR FORÇA DO DISPOSTO NA LEI Nº 7.546-91, EM SEU ART. 12. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO.

1. Prejudicial de mérito de prescrição rejeitada.

1.1. Prescrevem em cinco anos as ações contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32. Prescrição inexistente, relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo mês a mês. Incidência das Súmulas 443 do STF e 85 do STJ. 2. Mérito. 2.1.

Direito a progressão funcional por força da Lei nº 7.546-91 (Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém), que dispõe no seu art. 12 e parágrafo único, que esse benefício se dará automaticamente, por antiguidade, a cada interstício de 05 (cinco) anos de efetivo exercício no Município, devendo o tempo de exercício que não tiver completado esse período ser projetado para a primeira progressão funcional que ocorrer após o enquadramento. Desse modo, os apelados fazem jus a progressão funcional horizontal por antiguidade e inclusive, de ser incorporada ao seu vencimento, com o respectivo pagamento das parcelas vencidas, observado o prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação
4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA, 1252514, 1252514, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2018-12-17, Publicado em 2018-12-19). (grifo nosso).

Deste modo, restando demonstrando o direito a progressão horizontal, bem como, ao recebimento dos valores retroativos desta parcela (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação), a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2024